Tribunal: TJSP
Processo: 1008034-88.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Vícios Ocultos - Sentença extra petita ao condenar em obrigação de fazer, uma vez havendo pedido de condenação em quantia certa - Valor dos danos materiais ocultos a ser apurado em liquidação de sentença – Mesmo nas condenações ilíquidas os juros de mora são devidos da citação – Dano moral configurado – Juros de mora a partir da citação por se tratar de relação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Vícios Ocultos - Sentença extra petita ao condenar em obrigação de fazer, uma vez havendo pedido de condenação em quantia certa - Valor dos danos materiais ocultos a ser apurado em liquidação de sentença – Mesmo nas condenações ilíquidas os juros de mora são devidos da citação – Dano moral configurado – Juros de mora a partir da citação por se tratar de relação contratual – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008034-88.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado/apelante FLAVIO PIERAZZO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008034-88.2017.8.26.0506 -Voto no 19.054
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1008034-88.2017.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto (4a Vara Cível)
Apelantes: MRV Engenharia e Participações S/A e Flavio Pierazzo dos
Santos
Apelados: Os mesmos
Juíza: Loredana Henck Cano de Carvalho
Voto n. 19.054
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
Vícios Ocultos -
Sentença extra petita ao condenar em obrigação de fazer, uma vez
havendo pedido de condenação em quantia certa - Valor dos danos
materiais ocultos a ser apurado em liquidação de sentença
Mesmo nas condenações ilíquidas os juros de mora são devidos da
citação Dano moral configurado Juros de mora a partir da
citação por se tratar de relação contratual Recursos providos em
parte.
Trata-se de ação de indenização, alegando o autor que
adquiriu o imóvel descrito na inicial da ré, tomando posse em 2016, notando
que o imóvel apresentava diversos vícios oriundos da sua construção, mas
necessitando urgentemente mudar-se, assinou o termo de vistoria, e mesmo
após notificação da ré, recusa-se a sanar os problemas, alegando já estar
expirado o prazo de garantia, razão pela qual requer a condenação ao
pagamento da importância de R$ 15.000,00 para que possa contratar
profissional de sua confiança para os reparos, além de compensação pelo
dano moral.
A r. sentença, cujo relatório se adota, integrada às fls.
422/424, julgou procedente em parte a ação, condenando a requerida a
cumprir a obrigação de consertar todos os vícios ocultos presentes no imóvel
do autor, no prazo de 06 (seis) meses, bem como para condenar a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008034-88.2017.8.26.0506 -Voto no 19.054
3
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00,
corrigido monetariamente da sentença, com juros de mora de 1% ao mês a
contar do evento danoso (data da entrega das chaves ao autor), arcando ainda
a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (fls.
392/409).
A
requerida
apelou
arguindo
que
não
houve
comprovação dos alegados vícios construtivos, pois o imóvel foi aprovado
pelos órgãos públicos Prefeitura e Corpo de Bombeiros sem qualquer
ressalva, bem como pelo fato de que o apelado assinou dois termos de
vistoria, atestando que o imóvel foi entregue em perfeitas condições, e aponta
o laudo pericial que os vícios apresentados são decorrentes da falta de
manutenção periódica e preventiva, tendo se expirado o prazo de garantia,
não tendo mais qualquer responsabilidade nos reparos, impugnando ainda a
ocorrência de dano moral, pois não restou evidenciado que a extensão dos
danos no imóvel tenha acarretado risco à segurança pessoal do apelado ou
comprometido a segurança ou a solidez da edificação, ou ainda que tenha
impedido a regular utilização do imóvel, requerendo a reforma para que seja
julgada improcedente a ação, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o
valor da indenização por dano moral, com incidência dos juros de mora a
partir do arbitramento da indenização (fls. 427/443).
O autor também recorreu pleiteando que a indenização
pelos danos materiais seja concedida na forma descrita na inicial, pois afirma
que não confia que a ré seja capaz de resolver os problemas construtivos
apresentados, requerendo que os reparos sejam realizados por profissionais de
sua confiança, sendo ainda demasiado longo o prazo concedido de seis meses
para resolução dos problemas, não podendo o Juízo alterar os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008034-88.2017.8.26.0506 -Voto no 19.054
4
formulados, razão pela qual os danos materiais devem ser pagos em espécie
ou, alternativamente, deve ser reduzido o prazo para a ré sanar os vícios (fls.
446/451).
Foram apresentadas contrarrazões pelas partes (fls.
455/458 e 459/467).
É o Relatório.
As partes celebraram, em 05/12/2013, Contrato Particular
de Promessa de Compra e Venda (fls. 33/40), pelo qual o autor prometeu
adquirir da requerida o imóvel descrito na inicial, havendo tomado posse em
28/04/2016 (fls. 223) e, segundo alega, desde então notou vícios construtivos
que foram se agravando com o tempo, pretendendo ser indenizado pelo dano
moral experimentado e pelos danos materiais estimados em R$ 15.000,00,
para que possa realizar os serviços com profissionais de sua confiança.
A perícia constatou e descreveu a presença de inúmeros
vícios construtivos no apartamento, tais como, pisos e azulejos com som
"cavo" (ocos), trincas, infiltrações, concluindo o experto que “são
caracterizados como vícios construtivos de origem endógena pela deficiente
qualidade da mão de obra empregada e falha na supervisão nas obras e
serviços” (fls. 349), do que resulta a obrigação de indenizar.
Porém, a r. sentença afastou a indenização pelos vícios
aparentes (fls.402/403), mantendo unicamente a indenização pelos vícios
ocultos, consistentes em "deslocamento de pisos e azulejos, infiltrações na
laje (somente em dias chuvas) e sobre as janelas" (fls.404), contra o que não
se insurgiu especificamente o requerente em sua apelação, mas "única e
exclusivamente no que tange a imputação da obrigação de fazer", no que lhe
assiste razão, pois o pedido foi certo, ou seja, a condenação na importância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008034-88.2017.8.26.0506 -Voto no 19.054
5
R$ 15.000,00, para reparação dos vícios construtivos, sendo extra petita a
sentença ao condenar na obrigação de fazer consistente em "consertar todos
os vícios ocultos" presentes no imóvel.
Deve ser apurado em liquidação de sentença o valor
devido para reparar os vícios ocultos apontados no laudo pericial, limitado ao
pedido expresso na petição inicial de R$ 15.000,00, corrigido do ajuizamento
pela Tabela Prática do TJSP.
Mesmo nas obrigações ilíquidas, os juros de mora de 1%
ao mês são devidos da citação. Em comentário ao art. 405 do Código Civil
preleciona Gustavo Tepedino1 que: "conforme se verifica no art. 397, a regra
estabelecida pelo art. 405 não é absoluta, uma vez que nos casos de mora ex
re, em que devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo, a
incidência dos juros de mora (computados de acordo com os arts. 406 e 407)
têm início na data do vencimento da obrigação. Já nos casos de ilícito
extracontratual (v. art. 398), os juros de mora são computados desde a data da
ocorrência do ato lesivo (STJ, Súmula 54, 1992). Nas obrigações negativas, a
inadimplência ocorre desde o dia em que se pratica o ato do qual se devia
abster (v. art. 390). Por exclusão, concluir-se-ia que o art. 405 do CC se refere
única e exclusivamente ao ilícito contratual, nos casos de mora ex persona (v.
art. 397, par. ún.), em que se exige a interpelação do devedor para sua
constituição em mora", e adiante aduz "de outra parte, o CC1916, art. 1.536,
§ 2o, dispunha que os juros de mora, nos casos de obrigações ilíquidas, se
contavam desde a citação. Esta orientação deve ser mantida, mesmo no
silêncio do art. 405. Isto porque não se pode cobrar o ônus da mora de quem
ignora o débito (STF, Súmula 163, 1963). O art. 405, portanto, aplica-se não
1 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; BODIN DE MORAES, Maria Celina.
Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. 2a ed. 1a Tiragem. vol. I. Rio de
Janeiro: Renovar, 2011, p.740.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008034-88.2017.8.26.0506 -Voto no 19.054
6
só às hipóteses de responsabilidade contratual (com mora ex persona), como
também aos casos de obrigações ilíquidas".
Não destoa o entendimento do I. jurista Hamid Charaf
Bdine Jr.2 de que a regra do art. 405 tem natureza geral: "aplicando-se a todos
os casos em que não houver regra expressa de constituição em mora de que
são exemplos os arts. 397, parágrafo único, e 398".
É assente que: "segundo a jurisprudência do STJ, na
responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir
da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do CC.Precedentes." (REsp
1374735/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/08/2014, DJe 25/08/2014), bem como que "os juros de mora,
na responsabilidade contratual, incidem desde a citação, mesmo nas
obrigações ilíquidas" (AgRg no AREsp 275.260/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe
09/06/2016).
Havendo a indenização recaído unicamente sobre os
vícios ocultos é irrelevante a discussão acerca do recebimento do bem sem
ressalva.
Os transtornos advindos impossibilitando a mudança para
o apartamento e a sua normal utilização foram anormais, pelos danos serem
generalizados e trazerem desassossego e insegurança ao morador, e não
podem ser considerados meros aborrecimentos ou chateações, caracterizando-
se o dano moral, cujo valor foi estabelecido com observância dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido, merecendo
reparo tão somente o termo inicial dos juros de mora, devidos a partir da
citação, por ser tratar de relação contratual.
2 BDINE, Hamid Charaf Jr. Código Civil Comentado. Coord. Ministro Cezar Peluso. 12a ed. Barueri/SP:
Manole, 2018, p. 398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008034-88.2017.8.26.0506 -Voto no 19.054
7
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE, a
ambos os recursos, nos termos da fundamentação, condenando-se a ré em
honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação, e o autor de
12% do montante do pedido afastado, em conformidade com o § 11 do art. 85
do CPC/2015, já considerado o acolhimento apenas parcial dos recursos e
observada a gratuidade da justiça deferida.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica